Tribunal: TJDFT
Processo: 0758188-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os herdeiros da autora, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial, por perda superveniente do interesse processual.
3. Preliminarmente, requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que no presente feito o pedido de tutela de urgência foi deferido, ID 29261905, para que o Distrito Federal, ora recorrido, inserisse a paciente imediatamente no Sistema da Central de Regulação e procedesse a internação em UTI, de hospital público ou particular, porém, a paciente veio a óbito, antes do cumprimento da decisão, bem como, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão de que a matéria já teria sido julgada em outro processo, PJe 0760468-05.2019.8.07.0016. Aduz, no entanto, que o referido processo era para anular o negócio jurídico realizado entre a família e o Hospital, não sendo o custeio o motivo da lide.
4. Esclarecem que no presente feito, após o deferimento da tutela de urgência, o Juízo de origem declinou da competência para a 5a. Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que por sua vez, suscitou conflito de competência e determinou a suspensão do feito. Sendo informado que a herdeira da paciente ajuizou ação, perante a 5a Vara de Fazenda Pública, ação de obrigação de fazer anulatória a fim que fosse anulado o negócio jurídico realizado com o Hospital Santa Lúcia S/A, em razão do estado de perigo e assunção da obrigação excessivamente onerosa. Em seguida a Primeira Câmara Cível declarou a competência do Juízo da 3o Juizado da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, que intimou o Distrito Federal, ora recorrido, para manifestar-se sobre o pedido de desistência. Porém, não foi feito nenhum pedido de desistência. A petição ID 29262475, informou o falecimento da paciente e que a herdeira havia ajuizado ação para anular o negócio jurídico realizado com o Hospital Santa Lúcia, requerendo que o recorrido pagasse o valor de R$ 3.797,72 ao Hospital Santa Lúcia e ressarcir a herdeira no valor de R$ 9.481,73, já pagos. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o presente feito tratou de transferência para UTI da paciente, no entanto, após o óbito da paciente e já julgado improcedente ação acerca da obrigação do recorrido em ressarcir as despesas contraídas com Hospital Particular, não havia outra solução que não a extinção do feito sem resolução do mérito. Requer a manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
7. Compulsando o presente feito e o processo 0760468-05.2019.8.07.0016, verifico que a paciente ingressou, por intermédio da Defensoria Pública, no dia 20/11/2019, com ação visando a transferência para Leito de UTI pelo Sistema de Saúde do Distrito Federal. A decisão, ID 29261905, que deferiu o pedido de tutela de urgência, foi proferida no dia 21/11/2019, às 00:07:42, com força de Mandado de Intimação. A Central de Regulação foi intimada no dia 21/11/2019 às 01:00. A paciente faleceu no dia 22/11/2019, às 13h:15min.
8. A herdeira ajuizou ação perante o 5o Juizado Especial da Fazenda Pública, no dia 03/12/2019, portanto após o falecimento da paciente. O presente feito estava em andamento. Naquele processo, a sentença registrou que: “(...)a autora não fez prova de que sequer tentou atendimento em Unidade de Saúde da Rede Pública(...). O Estado não está obrigado a arcar com os custos de tratamento do paciente na rede privada de saúde se a escolha foi realizada pelo próprio particular, não houve negativa do Estado em fornecer o tratamento adequado. Sendo julgado improcedentes os pedidos. Houver recurso e o julgamento da Turma Recursal confirmou a sentença.
9. O Ministério Público, ID 29491942, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
10. Observa-se que a Central de Regulação foi intimada, em 21/11/2019 às 01h:00min, não houve nem avaliação de médico da Central de Regulação, pois, a paciente veio a óbito no dia 22/11/2019. A herdeira ajuizou ação para que o recorrido ficasse responsável pelo pagamento da diferença junto ao Hospital Privado, bem como, realizasse o ressarcimento dos valores já dispendidos.
11. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
12. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação da paciente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, no entanto, a paciente não foi inserida na lista, vindo, infelizmente, a falecer antes de ser avaliada por médico da Central de Regulação.
13. Entendo que a sentença foi acertada, pois, o pedido de pagamento ao Hospital Privado, bem como, o ressarcimento ao que já foi pago já foi analisado e julgado improcedente, na 1a e 2a Instâncias.
14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a demandante pretende obter o reembolso dos valores gastos com o tratamento de sua genitora na rede privada de saúde. Pretende ainda que o Distrito Federal efetue o pagamento restante devido ao hospital privado. 2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: 2.1. a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; 2.2. não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de contrato administrativo para tanto; 2.3. diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação acerca dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; 2.4. por isso mesmo, não se afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento a uma entidade particular sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 8666/1993. 2.5. Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde prestado a um particular por uma instituição da rede suplementar de saúde: 2.5.1. sem a demonstração do interesse público subjacente; 2.5.2. sem a indispensável cobertura contratual prévia; ou 2.5.3. sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 8666/1993. 3. O atendimento a pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).
Aurea